Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. EXECEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PLEITO DE DETRAÇÃO. TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora o habeas corpus tenha sido impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, devendo ser analisado, diante da excepcionalidade do caso concreto, em que verificada ilegalidade decorrente da ausência de realização de detração penal na sentença condenatória.
2. Procede-se à detração penal nos termos previstos no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal e fixa-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, se o paciente se encontra segregado desde o dia 15/03/2018 e, na data da publicação da sentença, verificou-se que, descontado o tempo de pena cumprido provisoriamente, a pena restou inferior a 8 anos de reclusão.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.